Tribunal: TJMT
Processo: 1037194-97.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037194-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), ADRIANA SILVA MORAES - CPF: 496.025.191-34 (AGRAVANTE), SG DESENVOLVIMENTO URBANISTICO E IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 18.519.733/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua manutenção.

A mera declaração de hipossuficiência, por si só, não basta para a concessão do benefício, sendo necessário que a parte interessada demonstre sua incapacidade financeira mediante elementos probatórios idôneos.

No caso concreto, restou evidenciada a hipossuficiência econômica da agravante pelos documentos colacionados aos autos, os quais comprovam a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA SILVA MORAES
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos c/c Tutela de Urgência nº 1067563-48.2024.8.11.0041, movida em face de SG DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO LTDA, indeferiu o pedido de assistência judiciária pretendido pela autora/agravante.

Em suas razões, a agravante aduz, em síntese, que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, uma vez que possui diversas despesas básicas que foram comprovadas pelos documentos acostados nos autos.

Afirma que
a partir dos valores atribuídos a causa, as custas processuais poderiam inviabilizar o acesso à justiça à agravante.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida, com a concessão da assistência judiciária.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Sem contrarrazes.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

No caso, a questão cinge-se à comprovação da necessidade por parte da agravante em ser beneficiada com a assistência judiciária.

A teor do que dispõe o artigo 98,
caput
, do CPC, gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por outro lado, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Deve ser amparado, então, pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, sendo necessário, para tanto, a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira do requerente.

De outra banda, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, verbis:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Logo, o deferimento do pedido de assistência judiciária depende da demonstração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que as despesas com o processo comprometem a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, de acordo com os documentos colacionados no Id. n.º 260654194, 260654197, 260654198, 260654199 e 260656651, verifica-se que, neste momento, a agravante de fato se encontra em situação de hipossuficiência financeira, portanto, a partir da análise dessas informações, conclui-se que a recorrente faz jus à concessão do benefício pretendido.

Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede a assistência judiciária não gera preclusão, podendo ser modificada caso seja constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir a assistência judiciária à parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025